Tribunal: TJMMG
Processo: 2000267-74.2024.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000267-74.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 22/04/2025 Publicação: 25/04/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PERDA DA GRADUAÇÃO – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – REANÁLISE DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – SÚMULA 665 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEPROPORCIONALIDADE DO ATO PUNITIVO – INOCORRÊNCIA – SANÇÃO APLICADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – MILITAR NA RESERVA REMUNERADA E SEM FARDA QUANDO DO COMETIMENTO DA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR – IRRELEVÂNCIA – ART. 530, §1º DO MAPPA – VIOLAÇÃO DE GARANTIAS CONSTITUCIONAIS – ALEGAÇÃO GENÉRICA E DESPROVIDA DA COMPROVAÇÃO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Gilberto Moreira Barbosa contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de ato administrativo por ele ajuizada em face do Estado de Minas Gerais. Em suas razões recursais (Evento 43), o apelante afirma que foi submetido ao Conselho de Disciplina da PMMG n. 133.522-3, ante a Portaria n. 102.630/21, com a finalidade de apurar a conduta irregular praticada em um motel situado na zona rural de Inhapim/MG, onde teria mantido relação sexual com a civil M.R.S.F, filmado pelo aparelho celular sem o consentimento da parceira e feito com ela contato pelos aplicativos WhatsApp e Messenger, exigindo um depósito em sua conta bancária para que o vídeo não fosse divulgado nas redes sociais. Segundo o apelante, muito embora tenha a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (CPAD), bem como o Conselho de Ética e Disciplina Militares (CEDMU), julgado, por unanimidade, improcedentes as acusações, o Comandante-Geral da PMMG, discordando de tais pareceres, aplicou-lhe a sanção de perda de graduação e seu consequente desligamento dos quadros da instituição militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Alega o apelante que as provas testemunhais produzidas nos autos demonstram que a conduta por ele praticada não concorreu para desprestígio da PMMG, tampouco afetou gravemente a credibilidade e a imagem dos militares ou causou prejuízo à instituição militar, o que foi desconsiderado pelo Comandante-Geral da PMMG ao aplicar a sanção. Argumenta o apelante que a sanção a ele aplicada revela-se ilegal, pois, inobstante o enquadramento do fato à norma contida no art. 13, inc. III, da Lei n. 14.310/2002, não houve escândalo ou publicidade dos fatos ocorridos, e, também, por violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o cotejo do fato, as circunstâncias, os antecedentes e o bom conceito funcional com a gradação das penas previstas no art. 24 da citada lei. Salienta o apelante que é policial militar disciplinado, operacional e exemplar, sendo o fato a ele imputado um ato isolado em sua carreira e que o praticou quando estava na inatividade e sem farda, devendo ser considerado capaz de permanecer nas fileiras da corporação. O apelante invoca o princípio da simetria e colaciona julgado do Supremo Tribunal Federal, sem qualquer referência, e lições doutrinárias para ressaltar que houve, no caso em tela, mitigação das garantias constitucionais do apelante e inexistência de higidez e legitimidade na sanção imposta. Com tais razões, o apelante requer que o presente recurso seja conhecido e, no mérito, totalmente provido para reformar a sentença recorrida, a fim de que seja declarada a nulidade do ato administrativo disciplinar e determinada a sua reintegração aos quadros da PMMG, restabelecendo todas as prerrogativas inerentes à condição de militar. Em contrarrazões apresentadas no Evento 48, o Estado de Minas Gerais afirma que, diante da gravidade da conduta, bem como do caráter residual do fato praticado, que repercutiu na esfera penal, somada ainda à prisão em flagrante do ex-militar (art. 326, §2º, MAPPA), a administração militar instaurou um PAD para verificar as condições de sua permanência na corporação, ainda que já integrante da reserva remunerada. Sustenta o apelado que a redação do art. 64, inc. III, parágrafo único não exige a cumulação de requisitos, bastando que o militar esteja de folga ou em serviço, fardado ou não, de modo que o fato de o militar não estar fardado não lhe desonera do cumprimento das obrigações e dos princípios e normas que regem a PMMG, nos termos do disposto no art. 9º, XIII e XVI, do CEDM. Alega o apelado que o art. 92 do CEDM c/c o art. 530, §1º, do MAPPA possibilitam a penalização administrativa do militar da reserva remunerada quando tenha incorrido na prática de transgressão do art. 13, inc. III, do CEDM. Argumenta o apelado que as provas contidas nos autos do PAD, em especial, as testemunhais, demonstram o grave escândalo e a repercussão negativa dos fatos dentro e fora da corporação, embora o autor insista em apontar inexistência, trazendo desprestígio à unidade e à instituição, sendo ato vil e vilipendiador dos preceitos que regem as instituições militares. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Salienta o apelado que o fato de o ex-militar ter gravado vídeo de um momento íntimo entre ele e a vítima, associado aos fatos de a vítima não ter conhecimento da gravação, como restou comprovado, e de o ex-militar ter exigido da vítima depósito bancário no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não coaduna com os valores e princípios que regem a vida de um militar, razão pela qual a decisão impugnada foi assertiva e condizente com a gravidade dos fatos e observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo pautada pelas provas colhidas nos autos e sem se afastar dos parâmetros legais. O apelado diz que os pareceres da CPAD e CEDMU não vinculam a autoridade militar decisória, que, no âmbito da discricionariedade, pode acatar ou discordar dos órgãos colegiados. O apelado aduz que o PAD observou a legalidade e os preceitos e garantias constitucionais do apelante; que a sanção foi imposta em conformidade com as determinações legais pertinentes; que, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, o ônus probatório recai sobre o autor, sob pena de improcedência do pedido; e que, de acordo com a jurisprudência pátria, só há nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu na espécie. Por fim, sustenta o apelado que o regime jurídico-constitucional não autoriza ao Poder Judiciário analisar o mérito dos processos administrativos disciplinares, razão pela qual não deve ser acolhida a pretensão do autor. Ao final, requer o apelado o não provimento do presente recurso. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, para manter a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. Extrai-se dos autos que o Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria n. 102.630/2021 teve como objetivo apurar a conveniência da permanência ou não do autor, ora apelante, nos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais em razão da prática de transgressão disciplinar grave tipificada no art. 13, inc. III c/c o art. 64, inc. II, parágrafo único, inc. III, do CEDM, os quais peço vênia para transcrever: Art. 13 – São transgressões disciplinares de natureza grave: [...] III – faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe; [...] Art. 64 – Será submetido a Processo Administrativo-Disciplinar o militar, com no mínimo três anos de efetivo serviço, que: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 [...] II – praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe, independentemente do conceito em que estiver classificado. Parágrafo único – Para fins do disposto no inciso II do caput, consideram-se atos que afetam a honra pessoal ou o decoro da classe: [...] III – faltar publicamente, fardado, de folga ou em serviço, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe. Alega o apelante que as provas testemunhais produzidas nos autos demonstram que a conduta por ele praticada não deu causa a grave escândalo que comprometesse a honra ou o decoro da classe. O acolhimento da tese suscitada pelo apelante encontra óbice intransponível, porquanto descabe ao Poder Judiciário analisar as provas produzidas e revisar o mérito da pretensão punitiva da administração. No modelo de controle dos atos administrativos adotado pelo Brasil, a verificação da legalidade de tais atos pelo Poder Judiciário – art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República de 1988 (CR/88) – encontra limite na apreciação do mérito do ato administrativo demissionário, em homenagem ao disposto no art. 2º da CR/88. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento sobre a matéria com a edição da Súmula 665, de seguinte teor: O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. Portanto, havendo a existência de provas da prática da infração disciplinar pelo apelante, o que restou cabalmente demonstrado nos autos, inclusive por meio dos laudos periciais de análise de conteúdo em registros audiovisuais (Evento 1, COP7, fls. 01/32), não compete ao Poder Judiciário substituir a administração militar no exercício das atribuições que lhe são inerentes. Da mesma forma, não assiste razão ao apelante quando sustenta a desproporcionalidade do ato administrativo punitivo. Entendo que a gradação de eventual punição a ser aplicada, em procedimento legal e regular, como ocorreu na espécie, possui base legal e é atributo exclusivo da Administração Pública, não podendo o Poder Judiciário ser invocado para substituir a manifestação da Administração. Destaco, por oportuno, que a proporcionalidade da sanção aplicada decorreu da previsão legal (art. 24, inc. VII, da Lei n. 14.310/2002), sendo, pois, inexigível que a Administração Militar escolha outras punições em desacordo com a lei, observadas a natureza, a gradação e as circunstâncias da transgressão pela Administração Militar. Frise-se, nesse ponto, que não pode ser acolhida a tese do apelante de que a sanção a ele aplicada se revela desproporcional sob o argumento de que a autoridade decisória competente não considerou seus TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 antecedentes e conceito funcional. Isso porque, de acordo com o art. 24, caput, da Lei n. 14.310/2002, as sanções disciplinares serão aplicáveis conforme a natureza, a gradação e as circunstâncias da transgressão. Referido dispositivo não exige que seja levado em conta o histórico funcional do militar. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: O fato de os servidores terem prestado anos de serviços ao ente público, e de terem bons antecedentes funcionais, não é suficiente para amenizar a pena a eles impostas se praticadas, como no caso, infrações graves a que a lei, expressamente, prevê a aplicação de demissão (STJ, MS 12.176/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe de 08/11/2010). No caso em apreço, a Administração Militar aplicou a previsão legal, tendo em vista a comprovação da prática da conduta considerada como transgressão disciplinar de natureza grave. Nesse aspecto, cabe considerar que o apelante foi preso em flagrante (Evento 1, COP6, fls. 13), processado e julgado na justiça comum, que o condenou pela prática dos crimes de extorsão tentada (art. 158 do Código Penal) e registro não autorizado da intimidade sexual (art. 216-B do Código Penal), conforme sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Inhapim/MG (Evento 1, COP14, fls. 13/24) e acórdão prolatado pela 3ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Processo n. 1.0309.19.001009-5/001). Não identifico qualquer desproporcionalidade na sanção disciplinar aplicada ao apelante, uma vez que ela possui a gradação prevista em lei e a Administração Militar entendeu que os fatos praticados pelo apelante se amoldam ao tipo transgressivo previsto no art. 13, III, da Lei n. 14.310/2002. Registre-se, por oportuno, que a decisão administrativa (Evento 2, DOC2, fls. 01/22) está devidamente fundamentada e menciona as provas consideradas para a prática do ato administrativo. Saliente-se que o fato de o apelante não estar fardado no momento dos fatos não retira a gravidade da transgressão disciplinar, visto que o próprio dispositivo legal que a tipifica (art. 64, inc. II, parágrafo único, inc. III, do CEDM) prevê expressamente que a falta de decoro pode decorrer de conduta de militar fardado, de folga ou em serviço. Da mesma forma, não encontra guarida a tese do apelante de que se encontrava na reserva remunerada à época do cometimento da transgressão disciplinar, uma vez que a Resolução Conjunta n. 4.220/2012, que criou o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA), em seu art. 530, § 1º, prescreve que: § 1º O militar da reserva remunerada somente poderá ser responsabilizado disciplinarmente quando do cometimento das transgressões disciplinares especificadas no art. 13, incisos II (inaplicável), III e VI do CEDM e desde que também se amolde ao inciso II do art. 64 ou do art. 34 do CEDM, o que ensejará a sua submissão a PAD/PADS. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 No tocante à alegação do apelante de que, no caso em tela, houve mitigação das garantias constitucionais no processo administrativo disciplinar do qual resultou a aplicação da penalidade, trata-se de afirmação desprovida de qualquer prova e formulada de maneira genérica, incapaz de desconstituir a presunção de veracidade e legitimidade de que gozam os atos administrativos. Vislumbro que a sanção aplicada ao apelante foi adequada à conduta a ele imputada, não havendo qualquer desproporcionalidade na decisão que aplicou a penalidade de perda de graduação ao apelante, desligando-o dos quadros da PMMG. O Comandante-Geral aplicou a pena prevista em lei, após constatar a subsunção do fato à norma. Por outro lado, o apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, conforme preconiza o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, no sentido de demonstrar fato constitutivo de seu direito que corrobore a procedência das teses jurídicas veiculadas. Não se vislumbrando, portanto, qualquer ilegalidade no PAD n. 102.630/2021, a manutenção da punição disciplinar dele decorrente é medida que se impõe. Por tais razões, nego provimento ao recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de abril de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator